Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712266-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO TROPICALE LTDA AGRAVADO: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INCORPORACAO TROPICALE LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708665-90.2017.8.07.0003, movido por SAMILLA GUEDES DE ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução e manteve a certidão de crédito expedida em favor da exequente (ID 151362564): “Sustenta a executada que há excesso nos valores constantes da certidão de crédito de ID: 143450247, pois os cálculos deveriam ser atualizados até o dia 07/11/2017, data do deferimento da recuperação, nos termos do artigo 9o, § 1o, II da Lei n° 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falência), sendo portanto o valor correto de R$ 240.211,51 (duzentos e quarenta mil, duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos) e não o valor que consta da certidão de crédito já expedida por este juízo. A parte exequente se manifestou ao ID: 149866758, impugnando a petição apresentada pela executada, alegando preclusão e ausência da juntada de planilha do valor que entendia correto. É o relatório, DECIDO. Nos termos do art. 525 § 4° do CPC, quando o executado alegar excesso na execução, deve este apresentar junto à impugnação demonstrativo discriminando o valor atualizado que entende correto, o que não ocorreu na petição do executado (ID: 147699782). Além do mais, o referido pedido já foi decido na decisão PRECLUSA de ID: 41634979. Assim, INDEFIRO os pedidos da executada e mantenho a certidão de crédito já expedida. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista habilitação do crédito já realizada pela exequente, conforme ID: 149069205.” Os agravantes pedem a concessão de tutela recursal antecipada para tornar sem efeito a certidão de crédito de ID 143450247. Suscitam preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que o juízo agravado se recusou em determinar a correção da planilha juntada pela exequente. Argumentam que o magistrado determinou, em diversos despachos, que o valor a ser expedido na certidão de crédito deveria ser corrigido apenas até a data da recuperação judicial, a saber, 07/11/2017; porém, o juiz, mesmo observando que a agravada não atendeu o disposto, pois corrigiu o débito até outubro/2022, se negou a determinar a correção da planilha. Destacam que o magistrado deixou de sanear erro processual claro e evidente, contrário à sua própria determinação. Registram que não se trata de um simples detalhe, mas de um erro cuja diferença na certidão de crédito expedida a favor da agravada foi de R$ 535.932,99. Frisam que já foi determinado no Agravo de Instrumento sob no 0738923-53.2021.8.07.0000 que o crédito da agravada é concursal, e, assim, não há que se falar em correção posterior a data de 07/11/2017. Quanto ao mérito, reiteram que a agravada não elaborou seus cálculos como determinou o próprio juízo agravado. Relatam que em momento algum foram intimadas para se manifestarem acerca da planilha juntada pela exequente, em que atualizou o débito até outubro/2022, sem respeitar a determinação do juízo de origem no sentido de atualizar o crédito até a data de início de sua recuperação judicial; que peticionaram requerendo a correção do vício; que juntaram planilha com os parâmetros corretos de atualização do crédito. Defendem que não se trata de matéria preclusa, pois sequer tiveram a oportunidade de se manifestarem acerca da certidão de crédito expedida. Afirmam que o importe correto devido à agravada para fins de habilitação junto ao juízo da recuperação judicial é de R$ 240.211,51, valor este atualizado até a data do pedido da recuperação judicial. Salientam que, sobre o crédito reconhecido na sentença, a ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial, devem incidir juros de mora e correção somente até a data de formulação do pedido de recuperação, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada, efetuando o bloqueio e correção da certidão expedida. Discorrem que não há que se falar em preclusão, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo, a fim de limitar os juros e a correção monetária do débito até a data do pedido de recuperação judicial, reconhecendo o excesso do valor apresentado pela agravada (ID 45299665). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 45299675/45299676), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018 (ID 23013895), que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012 (ID 8871064), condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação (ID 23013895). Segundo o documento de ID 108422748, a recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia (ID 108422748). Esta 2a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0738923-53.2021.8.07.0000, para, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, determinar que o crédito da exequente fosse submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017). Sobreveio decisão do juízo a quo, que determinou a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, com o seguinte teor (ID 139321341): “Tendo em vista que o e. Tribunal deu provimento ao recurso interposto pela parte executada, para desconstituir a penhora deferida na origem, bem como determinar ao juízo de origem a expedição de certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença. Assim, promova a Secretaria, caso ainda não tenha procedido: a) desconstituir a penhora realizada pela decisão de id 108091796 (termo de penhora de id 109449183); b) e expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da devedora. Traga a parte credora trazer planilha com valor atualizado de seu crédito até a data de início da recuperação judicial da citada. Prazo: 05 dias, sob pena de extinção do feito.” - g.n. Em que pese a determinação do juiz, a exequente apresentou planilha atualizada do débito, no valor de R$ 776.144,50, atualizado até 10/10/2022 (ID 139326068). Em seguida, a parte executada peticionou nos autos, argumentando que a expedição de certidão de crédito deve se dar no valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (ID 140150745), apresentando, posteriormente, a planilha demonstrativa de ID 150462074, em que indicou o débito atualizado de R$ 200.342,20. Sobre o assunto, o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, dispõe que: “Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: [...] II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;” Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal, uma vez que o crédito exequendo deve ser atualizado até 07/11/2017, data em que formulado o pedido de recuperação judicial das executadas junto ao Juízo Universal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO REJEITADA. VALOR DO CRÉDITO DEVIDO. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DEPÓSITO DO FGTS. JUROS E CORREÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há omissão na fundamentação, pois o julgador não está obrigado a enfrentar toda a linha de argumentação apresentada pelas partes. 2. O ajuizamento do presente incidente ocorreu antes da consolidação do Quadro Geral de Credores, por isso deve ser recebida como impugnação (art. 10, § 5o, da Lei n. 11.101/05), e não como habilitação retardatária, a ser processada nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005. 3. Nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter o valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. 4. Consoante o art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.844/94, a verba do FGTS é equiparada aos créditos trabalhistas, por isso deve ser incluída no valor devido ao credor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (07252205520218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/2/2022) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a atualização do crédito a ser habilitado no juízo falimentar deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, como forma de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos no procedimento concursal e respeitar o tratamento igualitário entre credores. 2. Tendo em vista se tratar de habilitação retardatária e ante a exegese do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a certidão de habilitação deverá conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no caso, a data do pedido formulado junto ao Juízo Universal da Comarca de Goiânia/GO, sob pena de negativa à referida norma. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07261045520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2020) - g.n. Ademais, não há que falar em preclusão, pois a parte executada pugnou, no momento devido, pela necessidade de refazimento da planilha apresentada pela exequente em conformidade com a determinação do próprio juízo agravado. Por fim, quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar a habilitação do crédito da agravada até julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. DEFIRO o pedido liminar, para tornar sem efeito a certidão de crédito de ID 143450247 dos autos de origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator